Tribunal: TJES
Processo: 0005971-90.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005971-90.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON ANTONIO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - PALAVRA DA VÍTIMA –
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM JURIDICIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Ao contrário do que afirma a douta defesa, a autoria do delito de ameaça também restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia destacando claramente que fora ameaçada, e que invariavelmente era ameaçada com uma faca, projetando-se reprovável ameaça de morte.

1.1.
O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.

1.2.
Com relação ao crime previsto no art. 147 do CP, a palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto, se em consonância com as provas dos autos, como na hipótese apreciada.

2.
No que se refere a indenização concretizada pelo juízo, impossível o seu afastamento, por decorrer de imposição legal (art. 387, IV, do Código de Processo Penal).

3.
Trata-se de dano presumido, e entende-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não é exacerbado diante do sofrimento causado à vítima.

Como registrado pelo Parquet, oportunamente o apelante poderá efetivar o pagamento da verba indenizatória, sendo certo que o labor durante a condenação, nos termos do art. 29, §1º, alínea "a", da Lei de Execuções Penais, visa exatamente a reparação do dano causado pelo crime.

3.
Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFFERSON ANTONIO FERREIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
/ES
, que, e síntese, norteou a condenação do apelante pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, todos praticados no ensejo da convivência doméstica, fixando, além da pena corporal, a condenação de verba indenizatória no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Também como dito aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovada a prática do delito de ameaça; que não há que se falar em fixação da verba indenizatória, ou, alternativamente, que este valor deve ser reduzido.

Pois bem. Em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, não verifico motivos para alteração da sentença objurgada, senão vejamos:

Consta na denúncia que:

“
(...)” no dia 08 de novembro de 2021, por volta das 15h29, na residência localizada na Rua Santa Maria, n° 160,

Boapaba, Zona Rural, próximo ao Bar do Índio, nesta cidade e comarca, o denunciado, JEFERSON ANTONIO FERREIRÁ, ofendeu a integridade f
í
sica de sua companheira e ora vítima Maria Aparecida Ramer, por razões da condição do sexo feminino, bem como a ameaçou de lhe causar mal injusto e grave, conforme boletim unificado de fis. 25/27 (BU n° 46290176).

Segundo restou apurado, o denunciado começou a ofender verbalmente a vítima, pela manhã, xingando-a de "puta", "vagabunda" e etc. Em seguida, ele desferiu vários socos em seu rosto, o que lhe causaram diversos hematomas.

Na mesma ocasião, o denunciado disse para a vítima que "se ela chamasse a polícia, a mataria com uma faca em frente aos policiais ".

Posteriormente, o denunciado fez com que a vítima se deitasse com ele, no quarto do casal, bem como trancou a porta, deixando o celular dela ao lado de fora. Ato contínuo, a vítima pediu a chave ao denunciado para ir tomar água, e, no momento em que saiu, esta trancou a porta do quarto, deixando-o dentro do local.

Diante disso, a vítima fez contato com a polícia militar, tendo a guarnição se deslocado até o local e efetuado a prisão do denunciado.

Segundo os militares, no momento em que este foi abordado, estava deitado com a porta fechada ao lado de fora e com uma faca sob o travesseiro
(...)”
.

Ao contrário do que afirma a douta defesa, a autoria do delito de ameaça, objeto da condenação, também restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que
a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia destacando claramente que
fora ameaçada, e que invariavelmente era ameaçada com uma faca,
projeta
ndo-se
reprovável ameaça de morte
.

O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras (como no presente caso), gestos ou outros meios, externando o intuito de causar mal injusto e grave e, como punição, a lei determina detenção de um a seis meses ou multa.

O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.

Ademais, como sabemos, com relação ao crime previsto no art. 147 do CP, a palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto, se em consonância com as provas dos autos, como na hipótese apreciada.

Neste sentido precedente deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO FAVORÁVEL. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O conjunto fático-probatória evidencia a presença de elementos de autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), praticado no âmbito doméstico ou familiar. 2. Sendo o delito descrito no artigo 147, do Código Penal, de natureza formal, basta para a sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar a parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente. Precedentes. 3. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente, com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. 4. 5. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180028826, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

No mesmo sentido:

A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é nos sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste de especial relevância.
(...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 026170029867, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

Logo, ficou demonstrado, conforme prova testemunhal, que o acusado ameaçou a vítima, consumando, com isso, o crime previsto no art. 147, do Código Penal.

Deste modo, diante de todo o conjunto probatório e da realidade social da mulher descrita nos autos, entendo que resta devidamente comprovado os fatos descritos na denúncia, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do ilícito previsto no art. 147 DO CP.

NO que se refere a indenização concretizada pelo juízo, impossível o seu afastamento, por decorrer de imposição legal (art. 387, IV, do Código de Processo Penal).

Trata-se de dano presumido, e entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não é exacerbado diante do sofrimento causado à vítima.

Como registrado pelo Parquet, oportunamente o apelante poderá efetivar o pagamento da verba indenizatória, sendo certo que o labor durante a condenação, nos termos do art. 29, §1º, alínea "a", da Lei de Execuções Penais, visa exatamente a reparação do dano causado pelo crime.

Neste sentido,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor de defensor dativo,
entendo que
os mesmos devem ser majorados
em razão de sua atuação em segunda instância, e assim o faço - de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente o tempo exigido para o seu serviço – no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.